Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OU BUSCA E APREENSÃO. ART. 300 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1- Na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefere-se o pedido de tutela de urgência, que visava a restrição de circulação ou a busca e apreensão do veículo.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.